Tribunal: TJSP
Processo: 0008356-44.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÍNIMO EXISTENCIAL COMPROMETIDO. AUSÊNCIA DE PLANO DE PAGAMENTO DETALHADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação de dívidas por superendividamento, sob fundamento de

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÍNIMO EXISTENCIAL COMPROMETIDO. AUSÊNCIA DE PLANO DE PAGAMENTO DETALHADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação de dívidas por superendividamento, sob fundamento de ausência de comprovação de comprometimento do mínimo existencial e de plano de pagamento detalhado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
As questões em discussão consistem em: (i) verificar a necessidade de aplicação do procedimento previsto no art. 104-B do CDC; e (ii) analisar a comprovação do estado de superendividamento da autora, incluindo o comprometimento do mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O procedimento do art. 104-B do CDC é aplicável somente quando comprovada a situação de superendividamento, incluindo a apresentação de plano de pagamento aos credores e a demonstração de que as dívidas comprometem o mínimo existencial.
No caso concreto, a autora não apresentou comprovação clara dos empréstimos vigentes, tampouco detalhou o impacto de suas dívidas sobre o valor destinado à subsistência, considerando o Decreto no 11.567/2023, que fixou o mínimo existencial em R$ 600,00.
A inexistência de plano de pagamento inviabiliza o enquadramento no art. 104-B do CDC e justifica a manutenção da improcedência da ação.
IV. DISPOSITIVO
Recurso de apelação desprovido. Verba sucumbencial majorada para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça.